Tribunal: STF
Processo: Rcl 66350
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE REVISÃO GERAL ANUAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE FUNDA NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE AFIRMA EXPRESSAMENTE PREVISÃO LEGAL COMO FUNDAMENTO PARA A REVISÃO DETERMINADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itobi/SP contra decisão da 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001171-73.2023.8.26.0129, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 37. 



    Em síntese, narra o Município autor ter sido demandado na origem por servidora do magistério da educação básica com vistas à extensão da revisão geral anual. Relata ter sido a ação julgada procedente, muito embora a Lei Municipal 2.281/2023 tenha excluído a revisão geral anual das categorias que tiveram reajuste proveniente de lei própria. 



    Sustenta ter havido no caso concreto ofensa à Súmula Vinculante 37, visto que a referida extensão foi expressamente excluída pela lei local, tendo o incremento salarial ocorrido sem previsão legal específica. 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferido na origem que estendeu a revisão geral anual à categoria excluída do diploma legal.



    A autoridade reclamada prestou informações afirmando não ter havido aumento de vencimentos sob o fundamento da isonomia, razão pela qual não teria havido ofensa à Súmula Vinculante 37.



    Em que pesse devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 23): 



    “Reclamação constitucional. Extensão de revisão geral anual, por decisão judicial, a categoria de servidores não contemplados. Lei nº 2.281/23, do município de Itobi/SP, que regulamenta a revisão geral anual dos servidores municipais, ressalvando expressamente da abrangência da lei, os servidores do magistério. Lei Federal nº 11.738/08, que estabelece piso nacional do magistério, aplicável em todos os níveis federativos. Necessidade de legislação local. Inteligência do teor do Tema 911 do STJ. Ausência de lei local no município de Itobi/SP. Omissão que não autoriza a extensão da revisão geral anual, por decisão judicial, a servidores do magistério, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37. Ausência de aderência material estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 42. Leitura consentânea entre o precedente retromencionado e as ADIs nº 4848/DF e 4.167/DF. Parecer pela procedência da Reclamação por estar configurada violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 37, que tem o seguinte teor:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o verbete sumular supostamente descumprido revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque a decisão impugnada não tem como fundamento a alegada ofensa ao princípio da isonomia, fundando-se, antes, na interpretação da legislação municipal. 



    Deveras, a leitura do acórdão impugnado revela que o juízo de origem adotou como fundamento a existência de previsão legal expressa, na Lei Complementar Municipal 35/2008 e na Lei Municipal 2.281/2023, do direito reconhecido à autora do processo originário. É o que se depreende claramente da sentença mantida pelo acórdão reclamado (doc. 10, p. 4-5): 



    “Especificamente quanto à revisão geral anual o art. 48, § 2ª da Lei Municipal 35/2008 é firme ao dizer que ‘a revisão geral da remuneração dos servidores públicos entrará em vigor sempre na mesma data, qualquer que seja o quadro a que pertençam’. 



    Ademais, patente a existência de comando legislativo que estabelece revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais do Município de Itobi para o ano de 2023 sem qualquer distinção de categoria ou função, com índices preestabelecidos, de iniciativa do Poder Executivo Municipal (Lei 2.281/2023). 



    Não há, portanto, violação à Súmula Vinculante nº 37, porque, no caso em questão, há lei expressa concedendo o reajuste aos servidores do Município de Itobi. 



    Há de se ponderar, por oportuno, que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso mínimo da categoria, e, portanto, não conflita, em absoluto, com a revisão geral anual prevista na Lei Municipal nº 2.281/2023”.



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. 



    Neste sentido são as seguintes decisões proferidas em casos envolvendo o mesmo município reclamante: Rcl 66.361, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/3/2024; Rcl 60.677, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/8/2023 e Rcl 66.596, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 10/6/2024, esta última assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Em não havendo, pois, no caso concreto, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a súmula vinculante paradigma, visto que a decisão impugnada não tem como fundamento o princípio da isonomia, inviável se revela o progresso da presente reclamação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente